Tribunal: TJPA
Processo: 0031190-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031190-96.2014.8.14.0301

APELANTE: ALAN HENRIQUE CARDOSO DE SOUSA, JUCINEIDE MARIA CARDOSO DE SOUSA, SD COMERCIAL LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou os embargos por intempestividade, ao fundamento de que os executados compareceram espontaneamente aos autos em 26/06/2014, mas somente opuseram os embargos em 28/07/2014, após o prazo legal, condenando-os ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o comparecimento espontâneo dos executados supre a ausência de citação formal e inaugura o prazo para oposição de embargos à execução, de modo a caracterizar a intempestividade quando apresentados fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo da parte aos autos supre a ausência ou eventual nulidade da citação, revelando ciência inequívoca da demanda.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste TJPA estabelecem que o comparecimento espontâneo, ainda que sem poderes específicos para receber citação, é suficiente para deflagrar a contagem dos prazos processuais.

5.

O termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução ocorre a partir do comparecimento espontâneo, nos termos do art. 738 do CPC/1973.

6.

A apresentação dos embargos após o transcurso do prazo de 15 dias configura inequívoca intempestividade.

7.

A tese de que o prazo se inicia apenas com a juntada do mandado de citação encontra-se superada pela jurisprudência dominante, que privilegia a ciência efetiva da parte.

8.

A intempestividade dos embargos impede a análise do mérito, afastando a aplicação da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação e inaugura o prazo para oposição de embargos à execução. 2. O prazo para embargos à execução inicia-se com a ciência inequívoca da demanda, independentemente da formal juntada do mandado de citação. 3. A oposição de embargos após o prazo legal contado do comparecimento espontâneo configura intempestividade e impede a análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 241, II, e 738; CPC/2015, arts. 485, IV, 1.013, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.768.168/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/08/2019; TJPA, Agravo Interno no AI nº 0801175-34.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12/11/2024; TJMG, Apelação Cível nº 0065467-53.2014.8.13.0694, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 18/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SD COMERCIAL LTDA, ALAN HENRIQUE CARDOSO DE SOUSA,
ALAN HENRIQUE CARDOSO
e JUCINEIDE MARIA CARDOSO DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos dos Embargos à Execução opostos contra BANCO BRADESCO S/A, no bojo de execução fundada em cédula de crédito bancário
.

A decisão recorrida, lançada ao id 25088087, consignou que os embargos à execução foram apresentados de forma intempestiva, uma vez que os embargantes compareceram espontaneamente aos autos da execução em 26/06/2014, mas somente opuseram os embargos em 28/07/2014, ultrapassando o prazo legal previsto no art. 738 do CPC/1975. Em razão disso, o magistrado singular julgou improcedentes os embargos, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, determinando o arquivamento do feito após o trânsito em julgado, bem como condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (id 25088089), os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma, porquanto equivocada a conclusão acerca da intempestividade dos embargos, afirmando que o prazo para sua oposição somente se iniciaria com a juntada do mandado de citação cumprido, nos termos do art. 241, II, do CPC/1973; (ii) defendem que a apresentação dos embargos antes mesmo da juntada do mandado não implicaria intempestividade, inexistindo fundamento legal para a tese do comparecimento espontâneo adotada pelo juízo de origem; (iii) pugnam pela aplicação do princípio da causa madura, diante do lapso temporal transcorrido, a fim de que o Tribunal julgue desde logo o mérito dos embargos; (iv) no mérito, alegam a inexistência de título executivo válido, ao argumento de que a cédula de crédito bancário não preencheria os requisitos legais; (v) sustentam ausência de notificação para constituição em mora; (vi) aduzem ilegalidade da cobrança, com aplicação de juros abusivos, anatocismo e encargos indevidos; (vii) apontam abusividade de cláusulas contratuais, com violação ao Código de Defesa do Consumidor, defendendo a revisão contratual; e, ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a tempestividade dos embargos e julgando-os procedentes, com a consequente extinção ou revisão da execução.

Registre-se, por fim, que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, conforme se depreende dos autos.

É o relatório.

VOTO

1.

1.Pressupostos de admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

2
.
Razões recursais

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise
da tempestividade dos embargos à execução
, e, por conseguinte, da correção da sentença que deixou de apreciá-los sob o fundamento de sua intempestividade.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, especialmente do processo de execução nº 0021421-64.2014.8.14.0301, verifica-se que os executados SD COMERCIAL LTDA, ALAN HENRIQUE CARDOSO DE SOUSA,
ALAN HENRIQUE CARDOSO
e JUCINEIDE MARIA CARDOSO DE SOUSA compareceram espontaneamente aos autos, conforme se extrai do ID 73793840, pág. 29 e seguintes, mediante constituição de advogado com poderes amplos de representação.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, a ciência da existência da demanda executiva, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de poderes específicos para recebimento de citação ou mesmo a inexistência de menção expressa ao número do processo no instrumento procuratório.

A matéria encontra-se amplamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituído de poderes especiais para recebê-la
.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.768.168/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/08/2019, DJe 30/08/2019). Grifei.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial é firme no reconhecimento de que o comparecimento espontâneo deflagra a contagem dos prazos processuais, independentemente da formalidade da citação.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a mesma diretriz é observada, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO.
O comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a ausência de citação, não havendo interrupção ou suspensão da contagem de prazos
. (TJPA - Agravo Interno no AI nº 0801175-34.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12/11/2024). Grifei.

A jurisprudência pátria, inclusive de Tribunais Estaduais, em caso similar a este, reforça tal compreensão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA EXECUÇÃO - DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS - OCORRÊNCIA.
O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir daí o prazo de 15 dias para apresentação de embargos à execução
. (TJMG - Apelação Cível nº 0065467-53.2014.8.13.0694, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 18/09/2024). Grifei.

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado, o comparecimento espontâneo dos executados constitui marco inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos à execução, nos termos do art. 738 do CPC/1973.

No caso concreto, verifica-se que:

1)

o comparecimento espontâneo ocorreu em 26/06/2014;

2)

os embargos à execução foram opostos apenas em 28/07/2014;

Evidencia-se, portanto, o transcurso integral do prazo legal, configurando-se a intempestividade dos embargos, exatamente como reconhecido pelo juízo de origem.

Não prospera, assim, a tese recursal de que o prazo somente se iniciaria com a juntada do mandado de citação, porquanto tal entendimento encontra-se superado pela jurisprudência dominante, que privilegia a efetiva ciência processual.

Por conseguinte, resta prejudicado o exame do mérito dos embargos, sendo inaplicável a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), uma vez que não superado o óbice processual.

3.

3
.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade, se deferida a gratuidade judiciária.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026